Tribunal: TJSP
Processo: 1500943-20.2021.8.26.0288
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Impossível a absolvição se o conjunto probatório é uníssono em demonstrar a prática do delito. Recurso não provido.